Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-26.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700614-26.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA EMBARGADO: MARCIA RAQUEL QUEIROS CAMURCA, CESAR AUGUSTO SCHEEREN DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, em razão da perda superveniente do objeto do recurso. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Na espécie, a embargante aduz que a decisão foi omissa quanto à ausência de preclusão da matéria discutida no agravo em questão. Não lhe assiste razão. Não há qualquer omissão na decisão embargada a ser sanada pela presente via. A perda do objeto foi reconhecida por ter sido proferida sentença, o que não importa na preclusão da matéria ventilada no presente agravo. Ademais, verifica-se que o embargante interpôs contra a sentença o recurso inominado ID 100570114 (na origem), em que devolveu ao colegiado os pontos aqui debatidos, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à embargante. Caberá ao colegiado apreciar a matéria no exame do competente recurso, após remessa do processo 0740157-56.2020.8.07.0016 à instância revisora. Não identificado vício a ser corrigido, rejeito os embargos opostos. Intimem-se as partes. Preclusa esta, arquivem-se os autos de instrumento (processo 0700614-26.2021.8.07.9000). Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito